Tribunal: TJMT
Processo: 1013198-17.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013198-17.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exercício Profissional]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FARMACIA DE MANIPULACAO FARMANI LTDA - ME - CNPJ: 05.594.719/0001-11 (AGRAVADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso não Conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO FARMANI LTDA-ME
, contra decisão prolatada pelo juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
, que nos autos do Mandado de Segurança Preventivo nº 1010344.58.2016.8.11.0041, concedeu a medida liminar perquirida para determinar à autoridade coatora que se abstenha, por si ou por seus agentes fiscais, de autuar a ora agravada pela venda de produtos oleoginosos vitamínicos semi-elaborados e fraciona-los para os pacientes em embalagens individualizadas, de acordo com as prescrições médicas.

Em suas razões alega o agravante que a agravada vem fracionando produtos para venda a consumidor final, por isso foi autuada pelo Estado de Mato Grosso. Discorda da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, ao argumento de que esta esgota o objeto da ação, ante o risco de irreversibilidade da medida, à luz do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Assevera, ainda, que evidencia a ausência de fundamento relevante para a concessão da liminar, pois a Lei nº 5.991/1973 traz regras pormenorizadas para o comércio farmacêutico, abrangendo o homeopático.

Discorre que
“os produtos semielaborados em embalagens a granel são considerados medicamentos em estágio intermediário de produção. Portanto, o registro a ele concedido garante a qualidade do processo até sua embalagem a granel, ou seja, após o processo de embalagem e fracionamento o referido registro perde a sua rastreabilidade e controle, e por isso, somente podem ser destinados à outra indústria farmacêutica responsável pela embalagem final do produto e consequentemente, o seu processo de registro individualizado, sendo somente após isso que as farmácias podem comercializá-los/dispensá-los”.

Afirma que agindo dessa forma a farmácia incorre na infração sanitária prevista no art. 10, inciso IV da Lei 6.437/77, podendo ser autuada pelo órgão responsável, até porque a partir do momento que as farmácias rompem as embalagens a granel ocorre a modificação da forma e apresentação do produto, objeto de registro do fabricante, tornando o produto sem garantia.

Com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença dos requisitos para a sua concessão: o relevante fundamento e a lesão grave e de difícil reparação.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves em id. 1494295.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme certidão de id. 1842390.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 2121970.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que
concedeu a medida liminar perquirida para determinar à autoridade coatora que se abstenha, por si ou por seus agentes fiscais, de autuar a ora agravada pela venda de produtos oleoginosos vitamínicos semi-elaborados e fraciona-los para os pacientes em embalagens individualizadas, de acordo com as prescrições médicas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 24/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA, ratifico a decisão liminar (id 1627076) para determinar a autoridade coatora que se abstenha de autuar a Impetrante pela compra e venda de produtos oleoginosos vitamínicos semielaborados e fracioná-los para os pacientes em embalagens individualizadas, de acordo com as prescrições médicas.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PRIC.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021